Tribunal: TJMT
Processo: 1003928-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003928-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ONEY BARBOSA VIEIRA - CPF: 642.679.119-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por entender que o indeferimento da prova pericial não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial, sob o fundamento de que a controvérsia pode ser resolvida com base nos contratos e na legislação aplicável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a produção de prova pericial pode ser impugnada por agravo de instrumento, diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ.

III. Razões de decidir

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, quando a decisão causar prejuízo irreversível à parte. O indeferimento da prova pericial ocorreu na fase de saneamento do processo, momento em que o magistrado fixa os pontos controvertidos e define as provas necessárias. A jurisprudência do STJ indica que não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que indefere prova, salvo em hipóteses expressamente previstas, como na distribuição do ônus da prova. Eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em sede de apelação, não havendo prejuízo irreversível que justifique a interposição do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “O indeferimento de prova pericia socioeconômica em decisão saneadora não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, não cabendo agravo de instrumento, mas eventual arguição de cerceamento de defesa em sede de apelação
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
contra decisão monocrática proferida por este magistrado nos autos do
Agravo de Instrumento no 1003928-85.2025.8.11.0000
, que
não conheceu
do recurso interposto pelo ora agravante, sob o fundamento de que o indeferimento da prova pericial
não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC
, tampouco há situação excepcional que justifique a mitigação do critério de taxatividade.

Diante disso, a
Crefisa S/A
interpôs o presente
agravo
, reiterando que

o juiz singular indeferiu a realização da prova sem qualquer fundamentação concreta que justificasse a negativa, desconsiderando a
necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto
.

Sustenta que a decisão monocrática
violou o entendimento consolidado do STJ sobre a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC
, impedindo a parte de produzir prova essencial para o deslinde da controvérsia.

Assenta a impossibilidade de produção da perícia desde já
inviabiliza a apreciação adequada do mérito da lide
, podendo resultar em grave prejuízo processual para a agravante, motivo pelo qual se faz imprescindível a reforma da decisão.

Por fim, a agravante requer:
(a)
o conhecimento e provimento do presente
agravo interno
, para que seja reformada a decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento
, determinando o seu regular processamento;
(b)
subsidiariamente, caso não seja exercido o juízo de retratação, seja o recurso levado à
apreciação do órgão colegiado
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pela recorrente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal. Explico:

A controvérsia origina-se na ação de
revisão contratual com repetição de indébito
, ajuizada por
Oney Barbosa Vieira, ora agravado,
em razão da celebração de contrato de empréstimo pessoal no
041250024736
e termo de refinanciamento no
041250026202
, no valor de
R$ 1.909,78
, parcelado em
12 (doze) prestações de R$ 470,04
,
com vencimento inicial em
31/03/2022
e final em
28/02/2023
.

A parte autora pleiteia a
revisão contratual
, sob o argumento de que a taxa de juros aplicada é excessivamente onerosa e desproporcional. No curso do processo, a ré
Crefisa S/A,
requereu a realização de
perícia socioeconômica
, a fim de demonstrar a adequação da taxa de juros pactuada ao perfil do consumidor e às condições de mercado.

O juiz singular, ao proferir decisão saneadora, indeferiu a produção da prova pericial, sob o fundamento de que a controvérsia poderia ser solucionada a partir da análise dos contratos e da legislação aplicável, sem necessidade de dilação probatória.

Irresignada, a instituição bancaria recorre por meio de agravo de instrumento, alegando, que a perícia socioeconômica é
essencial para comprovar a ausência de abusividade nos juros aplicado e defende o cerceamento de defesa.

Ao analisar a admissibilidade recursal, o agravo não foi conhecido sob

o fundamento de que o indeferimento da prova pericial
não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC
, tampouco há situação excepcional que justifique a mitigação do critério de taxatividade. Além disso, consignou que o juízo de primeiro grau é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias à solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC. Concluiu-se que eventual alegação de
cerceamento de defesa poderia ser arguida em sede de apelação
, não sendo hipótese de cabimento do agravo de instrumento.

A recorrente sustenta, em síntese, que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, uma vez que a perícia requerida seria indispensável para demonstrar a ausência de abusividade na taxa de juros pactuada. Defende, ainda, que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC deve ser mitigada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), o qual admite o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais.

Entretanto, tais argumentos não merecem acolhida.

É pacífico o entendimento de que o rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil

é

taxativo
, sendo excepcionada a interposição de Agravo de Instrumento apenas nos casos em que a decisão interlocutória causar prejuízo irreversível à parte, tornando inútil a apreciação da matéria em momento posterior.

No caso em pauta, a decisão recorrida
não se enquadra nas hipóteses previstas no referido artigo
, tampouco há situação excepcional que justifique a flexibilização do critério de taxatividade.

A decisão que indeferiu a prova pericial foi proferida na fase de saneamento do feito, momento processual em que o magistrado delimita os pontos controvertidos e define as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de saneamento, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, como ocorre na redistribuição do ônus da prova (art. 357, III, c/c art. 1.015, XI, do CPC), o que não se verifica nos autos.

Ademais, eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser arguida e analisada em sede de apelação, sendo esta a via processual adequada para a impugnação de eventual nulidade decorrente da negativa de produção de provas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SANEADOR – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO CABIMENTO – MITIGAÇÃO DO ART. 1015/CPC - ENTENDIMENTO STJ - NÃO APLICAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.
(RAInt n. 1020723- 45.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, J. 14.06.21 - negritei)

A agravante argumenta que o indeferimento da perícia socioeconômica impede a demonstração da regularidade da taxa de juros pactuada, comprometendo a justa solução da demanda.

Todavia,
não há demonstração de risco concreto de inutilidade da apreciação da matéria em momento posterior
, requisito essencial para afastar a
taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC
.

Além disso,
o juiz é o destinatário da prova
e pode indeferir aquelas que considerar
desnecessárias para a solução da controvérsia
, nos termos do
artigo 370 do CPC
. No caso, o magistrado de primeiro grau fundamentou a negativa de produção da prova pericial ao asseverar que a controvérsia poderia ser resolvida com base na
análise dos contratos e da legislação aplicável
, não havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da legalidade dos encargos contratuais.

Destaca-se que a
matéria em discussão nos autos não exige análise pericial
,
uma vez que a avaliação da suposta abusividade das taxas de juros contratadas pode ser feita
por meio da comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil
, sem que haja necessidade de exame das condições socioeconômicas do contratante, se mostrando desnecessária a prova requestada.

Portanto,
não há cerceamento de defesa
, uma vez que a parte poderá questionar eventual abusividade contratual com base em outros elementos probatórios disponíveis nos autos, não sendo indispensável a produção de prova pericial socioeconômica.

A agravante invoca o
Tema 988 do STJ
para sustentar a
mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC
. Contudo, o referido entendimento
não se aplica à hipótese dos autos
,
vez que
a flexibilização é cabível apenas em situações excepcionais
, quando houver
risco de inutilidade do julgamento futuro da questão na apelação
, o que

não se verifica no presente caso
, pois a parte poderá discutir a matéria no momento processual adequado, sem prejuízo ao seu direito de defesa.

Portanto, a decisão monocrática
encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada
,
não havendo qualquer fundamento que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Cuiabá, 26 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025